Tribunal: TJDFT
Processo: 0726711-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO DEPENDENTE DO TITULAR. EXCLUSÃO. LIMITAÇÃO DE IDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. OFERTA DE NOVO PLANO DE SAÚDE PELA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. REFORMATIO IN PEJUS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a ofertar ao autor plano de saúde similar sem carência, em analogia aos termos do art. 8o, II, da Resolução Normativa no 438/18 da ANS, por 60 dias, condenando as partes a arcarem com custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, na proporção de 50% para cada, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: i) saber se o autor, atualmente com 26 anos, pode ser mantido como dependente do plano de saúde titularizado por sua genitora, com fundamento nos institutos da supressio e da surrectio, em razão de alegada expectativa de direito gerada pela inércia contratual da operadora; ii) saber se houve notificação prévia de exclusão do beneficiário; iii) analisar se o plano de saúde está obrigado a disponibilizar novo plano ao autor; iv) saber se é devida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa; v) analisar se houve litigância de má-fé dos autores.
III. Razões de decidir
3. Mera permanência do autor no plano de saúde de sua genitora, mesmo após cessada a sua dependência, embora possa caracterizar benesse momentânea, não constitui meio adequado para alteração da relação contratual respectiva.
4. Inaplicáveis os institutos da surrectio e supressio, na medida em que, frise-se, a omissão da seguradora, que deixou de exercer seu direito contratual de exclusão do dependente por longo período, não pode ser compreendida como renúncia de prerrogativa contratual por parte da prestadora do serviço, tampouco pode gerar qualquer expectativa quanto ao alcance dos deveres contratuais.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o transcurso de um tempo, por si só, não é capaz de gerar a expectativa de que determinado direito não será mais exercido, impondo-se a análise da boa-fé objetiva.
6. Não é possível se extrair boa-fé contratual do autor que se beneficiou do uso do plano de saúde por anos, mesmo ciente de que não teria mais direito, de acordo com o contrato celebrado.
7. A rescisão unilateral do plano de saúde, ao excluir o beneficiário, foi efetivada à mingua de qualquer documento que comprovasse que o autor foi devidamente notificado do cancelamento. Logo, escorreita a r. sentença no ponto em que determina a abertura do prazo para o autor escolher novo plano pelo prazo de 60 dias.
8. A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-beneficiário, sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano.
9. Em regra, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Por exceção, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
10. Na espécie, a demanda versa sobre questão sem conteúdo patrimonial, de modo que se aplica a regra prevista no § 8o do art. 85 do CPC. Todavia, na sentença de outubro de 2024, o juízo de origem arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, deixando de observar a alteração promovida pela Lei n. 14.365, vigente desde junho de 2022, incluindo o parágrafo 8o-A no art. 85 do CPC. Apesar disso, ante a falta de recurso dos autores apelados e a vedação à reformatio in pejus, porém, considerando que decorreu pouco menos de quatro meses entre o ajuizamento da ação e a sentença, sendo apresentada contestação e réplica, razoável e proporcional a verba honorária arbitrada na origem.
11. Não há indícios de que os autores faltaram com a verdade e, por outro lado, o simples argumento da parte no exercício de seu direito de defesa, por si só, não configura hipótese para condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
12. Apelação cível dos autores conhecida e não provida.
13. Apelação cível da ré conhecida e parcialmente provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, inc. IV e § 1o, inc. I e II. CPC, art. 85, § 2o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.306.662/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 01/04/2019. STJ, REsp n. 1.803.278/PR, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 22/10/2019. TJDFT, APC 0722016-63.2022.8.07.0001, Rel. Desa. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, j. 03/11/2023. TJDFT, APC 0700088-85.2024.8.07.0001, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 13/03/2025. TJDFT, APC 0700361-40.2019.8.07.0001, Rel. Des. CARLOS RODRIGUES, Rel. Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, j. 20/11/2019. TJDFT, APC 0709000-19.2021.8.07.0020, Rel. Des. ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, j. 16/03/2022. TJDFT, APC 0714119-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. 27/03/2025.